Tribunal: TJDFT
Processo: 0733624-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733624-95.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: KATHLEEN LANE DE SOUSA VILELA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por brasal corretora de seguros ltda contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de KATHLEEN LANE DE SOUSA VILELA: A penhora de percentual da remuneração percebida pela parte executada afronta o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Nesse sentido, julgados dos Pretórios, "in verbis": "(...) 1. A jurisprudência desta Corte, com respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça, permite a penhora de percentual de valores existentes em conta corrente, hipótese que não se confunde com penhora direta de verba salarial. 2. Não é admissível, nos termos do art. 649, inc. IV do Código de Processo Civil, a penhora de vencimentos diretamente em folha de pagamento, ainda que a constrição incida apenas sobre percentual da verba. (...)". (TJDFT - Acórdão n.o 561.857, 20110020193338AGI, 3.a Turma Cível, julgado em 25/01/2012, DJ 02/02/2012 p. 115) "(...) 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça somente tem admitido a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS, depositadas em conta-corrente, nas hipótese de execução de alimentos. Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...)". (STJ - REsp 805.454/SP, 5.a Turma, julgado em 04/12/2009, DJe 08/02/2010) Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado nesse sentido pela parte exequente. Ademais, o sigilo fiscal tem "status" de garantia constitucional, motivo por que sua superação reclama graves justificação e motivação, circunstâncias essas que não se verificam no presente feito. Assim, INDEFIRO o pedido de consulta ao Sistema INFOJUD. INDEFIRO, outrossim, o requerimento de pesquisa ao Sistema RENAJUD porquanto, consoante se depreende do decisório de ID no 56171308, a consulta pretendida já foi realizada, não se verificando, "in casu", circunstância que justifique sua renovação. Lado outro, ante o tempo transcorrido desde a última tentativa de bloqueio eletrônico realizada nas contas bancárias de titularidade da parte executada, defiro a sua renovação. Segue relatório emitido pelo SISBAJUD. Considerando a frustração da penhora via SISBAJUD, promova a credora o andamento do feito indicando, no prazo de até 15 dias, bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 1o de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator